Tribunal: TJSP
Processo: 1019858-25.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1019858-25.2017.8.26.0577; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019858-25.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DAVID DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577
Voto no 37.841
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577 - Voto no 37.841
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1019858-25.2017.8.26.0577)
Apelante: DAVID DA SILVA PEREIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL -
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência,
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por David da Silva Pereira
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores, males esses
que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577
Voto no 37.841
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577 - Voto no 37.841
acidentário.
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 138/148).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas 160/162).
Inconformado, apela o autor pugnando pela anulação do julgado.
Em resumo, arguindo cerceamento de defesa e ressaltando o caráter
incapacitante das lesões de origem ocupacional que diz ostentar, pede a
reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia médica e vistoria
no ambiente laboral, de forma a ensejar o acolhimento da sua pretensão com a
consequente concessão do benefício acidentário pleiteado (páginas 166/178).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 189).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577
Voto no 37.841
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577 - Voto no 37.841
justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas
de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado
na inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que a lesão verificada nos
ombros do autor (síndrome do manguito rotador) não se apresenta de modo a
implicar restrição à capacidade de trabalho e tampouco guarda relação de
causa com a atividade profissional desempenhada (ver páginas 139/148).
Não se infere dos achados dos exames realizados, tanto físico
quanto complementar, nenhuma sequela de cunho significante a, de fato, ser
tomada como potencial para obstar o desempenho da atividade habitual (ver
inteiro teor do laudo médico nas páginas 138/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577
Voto no 37.841
Apelação Cível no 1019858-25.2017.8.26.0577 - Voto no 37.841
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo médico-pericial, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator